Tribunal: TJPA
Processo: 0006098-55.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006098-55.2017.8.14.0061

APELANTE: TAIUANE DA COSTA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou a recorrente à pena reclusiva de 8 anos, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 1200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e pelo delito de associação ao tráfico e; (ii) verificar a viabilidade do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão e laudo toxicológico, bem como pelos depoimentos judiciais de policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o depoimento de policiais como meio de prova idôneo, salvo demonstração de má-fé ou parcialidade, o que não foi provado no caso em exame.

5. Ausência de elementos que caracterizem estabilidade e permanência do vínculo associativo para a configuração do delito de associação ao tráfico, impondo-se a absolvição do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

6. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando que a apelante é primária e não há elementos que demonstrem sua dedicação à atividades delitivas ou participação em organização criminosa, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Pena definitiva redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, sendo constatada a prescrição da pretensão punitiva estatal, o que impõe a declaração oficiosa da extinção da punibilidade da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para absolver a recorrente do crime de associação ao tráfico e redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser sustentada com base em depoimentos de policiais em Juízo, desde que não demonstrada parcialidade. 2. O crime de associação ao tráfico exige comprovação de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes. 3. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido em favor de réu primário, quando ausentes elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa. 4. A prescrição da pretensão punitiva estatal é causa extintiva da punibilidade, passível de reconhecimento oficioso”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e §4º, 35; CP, arts. 33, §2º, c), 107, IV, 109, V e 110, §1º; CPP, arts. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 848.374/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.031.948/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, j. em 28.8.2023; STJ, AgRg no HC n. 704.273/SP, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29.03.2022; STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Taiuane da Costa Valente apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA que a condenou à pena reclusiva de 8 anos, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 10330159).

Em razões recursais, a apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, em relação aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, ressaindo que o juízo sentenciante utilizou-se das provas inquisitoriais para a condenação e que os depoimentos das testemunhas policiais não teriam credibilidade, sustentando, ainda, a ausência dos requisitos do tipo penal da associação ao tráfico. Subsidiariamente, pleiteia pela aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (ID 10330161, pág. 4/9).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 10330161, pág. 14/19), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13765213).

É o relatório.

VOTO

Na hipótese, a apelante foi condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em concurso material.

Quanto ao
crime de tráfico de drogas
, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente e do valor de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie (ID 10330154, pág. 16), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.08.000108-QUI, com descrição do material apreendido, tratando-se de 8 (oito) embalagens plásticas conhecidas vulgarmente como petecas, contendo em seus interiores substâncias petrificadas de coloração amarelada, pesando no total (embalagens + substâncias) 3,54g (três gramas e cinquenta e quatro miligramas), com um peso médio de cada peteca de 0,44g (quarenta e quatro miligramas), com resultado positivo para “cocaína” (ID 10330157, pág.10)

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que flagrantearam a apelante, Paulo Bonieck Souza dos Santos, Adeildes Bezerra dos Santos e Kleyton Pinto Vasconcelos, conforme consignado na sentença:

“Em audiência, as testemunhas de acusação Paulo Bonieck Souza dos Santos, Adeildes Bezerra dos Santos e Kleyton Pinto Vasconcelos (CD fl. 63), policiais militares que participaram da diligência, informaram que a área em que ocorreu o delito é muito conhecida pelo tráfico de drogas.
Afirmaram que estavam de campana, momento em que viram o adolescente Taliba Cardoso vendendo drogas, popularmente conhecida como Óxi (cocaína), para um mototaxista e este repassando valores para o menor. Relataram ainda que a Ré estava em frente a sua residência juntamente com o adolescente Taliba, e que quando perceberam a presença da Polícia empreenderam fuga, contudo foram capturados.

Afirmaram que até os dias atuais o adolescente continua efetuando o comércio de drogas em frente à residência da acusada. Por fim, confirmaram que foram apreendidas drogas e uma quantia em dinheiro com o adolescente e a ré”.
(ID 10330159, pág. 7/8, grifo nosso).

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.05.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória do crime de tráfico de drogas.

Em outra perspectiva, a apelante também pugna pela absolvição do
crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006,
ao argumento de que dentro da conjuntura do caso concreto não foram preenchidos os requisitos

para a configuração do tipo penal de associação ao tráfico, quais sejam: (a) concurso necessário de pelo menos dois agentes; (b) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos de tráfico de entorpecentes e (c) exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa, asseverando que os dois últimos pressupostos não foram comprovados nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que a imputação do crime de associação ao tráfico está lastreada tão somente nas provas orais das testemunhas policiais que flagraram a recorrente, juntamente com o adolescente Taliba Cardoso, comercializado drogas em frente à residência da acusada. As referidas provas aludem que os policiais visualizaram o adolescente vendendo drogas para um mototaxista, sendo que o dinheiro foi repassado à apelante e, logo em seguida, com a aproximação dos agentes de segurança, a recorrente e o adolescente fugiram para o interior de sua residência, local onde se deu a prisão em flagrante da apelante, a apreensão do material entorpecente e o valor em espécie, correspondente ao produto do comércio ilícito.

Na espécie, apesar da comprovação da participação do adolescente, não restou demonstrado no curso da instrução processual que o menor mantinha vínculo associativo estável ou permanente com a acusada, com finalidade específica de praticar o delito de tráfico de entorpecentes.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior possui entendimento no sentido de que "para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o
animus
associativo não se subsume ao tipo do art. 35, da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (
AgRg no HC n. 848.374/RJ
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 18.12.2023).

Ademais, o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual” sendo certo que “referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 não são suficientes para ensejar a condenação, que exige um contingente mínimo pelo menos razoável da autoria, com a demonstração concreta do vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais agentes” (
AgRg no REsp n. 2.031.948/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.8.2023).

Desta feita, diante da insuficiência de provas,
impõe-se a reforma da sentença para absolver a apelante do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, tenho por
cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a minorante do tráfico privilegiado ao argumento de que, “apesar de atualmente ser primária e de bons antecedentes, verifico que a Ré se dedica à atividade criminosa, pois flagrada duas vezes na prática dos crimes de tráfico de drogas, inclusive uma logo após ter sido concedido o benefício de liberdade provisória neste processo, sendo certo que, inclusive, nesse ínterim, vem a ser agora condenada. Portanto, evidenciado que se dedica à prática de atividade criminosa, não pode vir a ser beneficiada pela causa de diminuição de pena identificada ao norte” (ID 10330159, pág. 9).

Não obstante, da análise da certidão criminal juntada no ID 10330152 (pág. 7), verifico que a ré é primária e não existe nos autos elementos que demonstrem cabalmente que integra grupo criminoso ou se dedique à atividades criminosas, sendo a aplicação da minorante medida que se impõe, conforme diretriz jurisprudencial do STJ
(
AgRg no HC n. 704.273/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29.03.2022).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06", assentando que “quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante” (
REsp n. 1.977.027/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022).

À vista dessas considerações, mantenho a pena dosada pelo juízo sentenciante para o crime de tráfico de drogas na primeira e segunda fase do cálculo dosimétrico, estabelecida em 5 anos reclusão e 500 dias-multa.

Porém, na terceira fase da dosimetria, inexistindo causa de aumento, reconheço a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c), do CP, e pagamento de 167 dias-multa, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 8 meses. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, considerando que desde a prolação da sentença condenatória em 21/06/2018 (ID 10330159, pág. 7/12), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para
(i)
absolver a apelante da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e
(ii)
redimensionar a pena do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 167 dias-multa e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de

TAIUANE DA COSTA VALENTE, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 109, inciso V e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor da apelante, salvo se por outro motivo estiver presa.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025